Tribunal: TJES
Processo: 0001751-14.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001751-14.2019.8.08.0016
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo
Recorrente: Márcio Conceição da Silva
Recorrido: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIREINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões:
(i) verificar a existência de provas suficientes para a condenação; e
(ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelos elementos de prova constantes dos autos, incluindo Boletim de Ocorrência, declarações de testemunhas e a confissão do recorrente em juízo.
4. A tese de insuficiência probatória é refutada pela existência de robusto conjunto probatório, que confere amparo à condenação.
5. Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada, considerando a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes. Na segunda fase, a multireincidência do réu justifica o aumento da pena em 1/3, mesmo diante da atenuante da confissão espontânea.
6. O regime inicial fechado é adequado à espécie, diante da reincidência e em conformidade com o art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Materialidade e autoria do crime de furto simples comprovadas;

Multireincidência justifica a aplicação de pena superior à mínima legal e a imposição de regime inicial fechado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 33, §2º, "a", e 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 714.505/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/06/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001751-14.2019.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001751-14.2019.8.08.0016
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo
Recorrente: Márcio Conceição da Silva
Recorrido: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIREINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões:
(i) verificar a existência de provas suficientes para a condenação; e
(ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelos elementos de prova constantes dos autos, incluindo Boletim de Ocorrência, declarações de testemunhas e a confissão do recorrente em juízo.
4. A tese de insuficiência probatória é refutada pela existência de robusto conjunto probatório, que confere amparo à condenação.
5. Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada, considerando a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes. Na segunda fase, a multireincidência do réu justifica o aumento da pena em 1/3, mesmo diante da atenuante da confissão espontânea.
6. O regime inicial fechado é adequado à espécie, diante da reincidência e em conformidade com o art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Materialidade e autoria do crime de furto simples comprovadas;

Multireincidência justifica a aplicação de pena superior à mínima legal e a imposição de regime inicial fechado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 33, §2º, "a", e 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 714.505/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/06/2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001751-14.2019.8.08.0016

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

APELANTE:
Márcio Conceição da Silva

APELADO:
Ministério Público Estadual

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Márcio Conceição da Silva
, manifestando inconformismo com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, consubstanciada no Id. 10314842, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, além de
30 (trinta) dias-multa
.

Irresignado, o sentenciado interpôs o presente recurso, cujas razões encontram-se lançadas no Id. 10314856, por meio das quais pleiteia, em síntese, sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência probatória para a condenação. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena imposta, aduzindo sua exacerbação.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual, em contrarrazões juntadas ao Id. 10314858, pugnou pelo regular conhecimento do recurso, opinando, contudo, pelo seu
desprovimento
, sob o argumento de que a condenação encontra-se amparada por robusto conjunto probatório, bem como pela proporcionalidade da pena aplicada.

Na instância revisional, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme parecer exarado nos termos do Id. 11246320, manifestou-se em harmonia com o posicionamento ministerial, opinando igualmente pelo desprovimento do apelo defensivo, defendendo a manutenção integral do édito condenatório.

Dos fatos narrados na denúncia

Diz a denúncia que no dia 11 dia março de 2019, por volta das 08h00min, no loteamento Campo Verde, na Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe subtraiu para si uma motocicleta de Honda CG 125 Fan, ano 2008, placa MSI-6266, cor cinza de propriedade de Geene de Souza Alves, conforme BU de fls.03/04 e declaração de fls. 07.

Aflora dos autos que a vítima deixou a motocicleta estacionada no local citado por volta das 07h00min do dia 11/03/2019 e quando retornou por volta das 09h constatou que sua motocicleta havia sido furtada. Extrai-se da declaração de Ana Paula Gregório Venâncio (fls. 09), que o denunciado foi visto conduzindo uma moto prata furtada e que estava tentando vendê-la para Edimar da Silva.

Segundo a vítima, Edimar chegou a comentar que o denunciado estava com a moto de sua propriedade em Caxixe Frio, zona rural de Venda Nova do Imigrante/ES, tudo conforme histórico do BU de fls. 03. Ressalta-se, por derradeiro, que Márcio da Conceição, vulgo "Marcinho", também conhecido por Márcio da Conceição Silva e/ou Márcio da Conceição Venâncio reiteradamente incide na prática de delitos patrimoniais, tendo cometido diversos furtos neste período, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido.

1. Materialidade e Autoria

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos documentos coligidos no processo, especialmente o Boletim de Ocorrência, relatório de investigação policial e declarações das testemunhas.

No tocante à autoria, o conjunto probatório é igualmente robusto. A testemunha Ana Paula Gregório Venâncio declarou ter visto o réu na posse da motocicleta furtada, negociando-a com Edimar da Silva. Ademais, o próprio apelante confessou os fatos em juízo, corroborando as demais provas colhidas durante a instrução.

Dessa forma, inexistem elementos que sustentem a tese absolutória de insuficiência de provas, sendo plenamente legítima a condenação imposta.

2. Dosimetria da Pena

Primeira Fase – Pena Base:

Na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, destaco que a culpabilidade do réu merece valoração negativa, diante do dolo acentuado em sua conduta. Os antecedentes do apelante também pesam contra ele, considerando-se as múltiplas condenações anteriores por crimes patrimoniais, devidamente transitadas em julgado.

No entanto, não há elementos nos autos que permitam valorar negativamente a conduta social ou a personalidade do réu. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, não ensejando majoração. As circunstâncias e as consequências do crime não extrapolam os limites previstos no tipo, sendo consideradas neutras.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes:

Na segunda etapa, reconheço
a compensação entre a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com parte da reincidência
, incidindo a proporcionalidade da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, já que o réu possui múltiplas condenações definitivas por crimes de mesma natureza, justificando-se a elevação da pena em 1/3.

Conforme entendimento fixado no Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça (HC 714.505/SP), a multireincidência impede a compensação integral entre a agravante e a atenuante, prevalecendo a agravante na análise do quantum final.

Entretanto, pelo princípio da vedação à reformatio in pejus, mantenho a pena intermediária para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa.

Terceira Fase – Causas de Aumento ou Diminuição:

Não incidem causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, mantendo-se a pena intermediária como definitiva.

3. Regime Inicial de Cumprimento da Pena

O regime inicial fechado é o adequado, considerando a reincidência do réu, em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

4. Conclusão

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à dosimetria da pena e ao regime de cumprimento inicial.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)